Tribunal: TJDFT
Processo: 0725079-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA DENVER. NECESSIDADE. COMPROVADA. CUSTEIO. DEVER DO PLANO DE SAÚDE. CLÍNICA ESPECIALIZADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Agravo de Instrumento interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação eletrônica, mostra-se tempestivo. Preliminar rejeitada.
2. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto no art. 3o, § 2o, do CDC e na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não é dado ao plano de saúde determinar qual tipo de tratamento deve ser dispensado ao paciente, podendo limitar as disposições contratuais tão-somente quanto às doenças que serão cobertas. Precedentes do STJ.
3.1. Restrições feitas pelo plano de saúde que desvirtuam o objetivo principal do contrato de plano de saúde são tidas como abusivas e nulas de pleno direito, por afrontar os princípios da lealdade e da dignidade da pessoa humana.
4. Constitui onerosidade excessiva incumbir a seguradora que custei o tratamento em clínica especializada, sendo que possui em sua rede credenciada profissional habilitado para o tratamento médico prescrito, o que poderia cumprir a prescrição sem qualquer prejuízo a segurada, ora agravada.
5. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar enriquecimento ilícito da parte beneficiária, sendo passível de alteração.
5.1. Na hipótese dos autos, com base em estimativa do valor da obrigação principal, a multa deve ser reduzida para se alinhar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.